Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. No processo penal, nenhum ato será declarado nulo, se não resultar prejuízo para qualquer dos litigantes ou para a apuração da verdade real (art. 565, CPP).

2. Se houver dúvida razoável quanto ao dolo do agente, é de ser mantida a absolvição, em face do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.